Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Distinção. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
4 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Ausência de dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, como previsto no art. 169, § 1o da CF.
5 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Lei distrital 5.008/2012. Carreira de técnico em saúde e auxiliar em saúde. Incorporação nos vencimentos. Impossibilidade. A Lei Distrital 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF para diversos cargos, trazendo reajustes escalonados para implantação nos meses de setembro dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, prevendo, ainda, a redução progressiva do percentual da GATA até a sua extinção em setembro/2015 (art. 2o). A mesma norma assegurou a irredutibilidade de salário, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (art. 5o). Não há previsão, no entanto, de incorporação dos valores percebidos à título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. No caso, as fichas financeiras demonstram que a servidora, após a implantação do último reajuste (setembro/2014), continuou recebendo a gratificação de 30% sobre o vencimento, de acordo com a disposição contida no art. 2o inciso II, da norma de regência, assegurando, assim, a manutenção nominal da remuneração. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, assim como impede a efetivação dos demais reflexos financeiros que resultariam da extinção da gratificação. Ademais, o servidor não tem direito adquirido à regime jurídico (RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013). Por conseguinte, a servidora não tem direito à extinção e à incorporação da GATA à remuneração, com base na Lei distrital 5.008/2012.
6 – Proporcionalidade de vencimentos. A questão sobre a suposta desproporcionalidade de vencimentos da carga horária de 40 horas em relação à jornada de 20 horas, com a edição da Lei 5.174/2013 foi objeto de julgamento pelo acórdão embargado, mencionando, inclusive, a Súmula 14 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, a qual dispõe que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”. Não há que se falar, pois, em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.
7 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE).
8 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
9 – Recurso conhecido, mas não provido.

L